Tribunal: TJMT
Processo: 8012345-42.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012345-42.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BB SEGUROS - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RECORRENTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 801235-42.2015.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/03/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
A insatisfação da sentença, sendo matéria de direito se resolve apenas pela apresentação do devido recurso. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – CÁLCULOS ERRADOS PELO EXECUTADO – SOLIDÁRIEDADE DAS PARTES – REDUÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a solidariedade das partes é óbvio que qualquer redução de valores acolhida para uma se estende à outra, fato não observado pela sentença de 1o grau. A multa aplicada devidamente afirmado o descumprimento pela outra parte, estende-se à recorrente.

Igualdade da condenação a ambas as partes diante da aplicação da solidariedade entre estas.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A, questionando a decisão proferida em sede de embargos à execução que foram rejeitados, sob a premissa de estarem fora do prazo legal, pugnando pelo reconhecimento do excesso de cálculo da execução, do qual concorda com o valor de apenas R$ 10.747,74 (dez mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Aduz ainda em preliminar o cerceamento de defesa.

Em sede de contrarrazões pugna a recorrida pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito cabe a análise da preliminar de cerceamento de defesa, de onde o rejeito, pelo fato de que o processo legal foi devidamente realizado e a discordância da decisão se resolve na seara recursal, sem maiores delongas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

No mérito aponto que o autor pretende o acolhimento de sua pretensão recursal pelo fato de que houve a rejeição de sua peça de embargos de devedor por estarem fora do prazo.

Pois bem, mesmo estando fora do prazo os embargos do devedor aviados pelo ora recorrente, temos que no feito em questão tínhamos duas partes, de onde, a outra parte de nome BB SEGUROS DE VEÍCULOS apresentou também os embargos de devedor, questionando parte dos valores devidos, de onde, houve o acolhimento do seu recurso, para reduzir um pouco o valor pretendido, justamente pelo fato de que o credor teria apresentado o cálculo errado.

Oras, se ambas as partes são solidárias a decisão proferida para uma aproveita a outra, em qualquer fase do feito, sendo que, apesar disso a sentença assim ficou registrada:

“Por todo o exposto,
sugestiono sejam REJEITADOS OS EMBARGOS
da executada BANCO DO BRASIL
, com resolução de mérito
, ante a intempestividade.

Sugestiono sejam PROCEDENTES OS EMBARGOS
da executada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, com resolução de mérito
, ante o erro de cálculo do exequente.

Após o trânsito em julgado, competirá à parte exequente/embargada apresentar cálculo atualizado da dívida, se atentando para a aplicação dos honorários sucumbenciais e multa de 10%
apenas sobre o valor principal da condenação
.” (ID 76562603)

Agora é de se questionar, como pode uma sentença, de partes solidárias, impor condenações diferentes a uma e à outra?

A resposta é negativa, pois a partir do momento em que a sentença reconheceu os cálculos da BB SEGUROS, este mesmo resultado é extensível à outra parte, mesmo que não tivesse apresentado manifestação alguma nos autos.

Porém, a sentença proferida criou situação
sui generis,
visto que, manteve condenação em valor a menor para BB SEGUROS e a condenação em valor maior para o BANCO DO BRASIL, o que não pode ser permitido neste momento.

Certo ainda é que a parte exequente / recorrida realmente fez os cálculos de sua execução de forma errada,
em total desobediência do determinado na sentença, o que, por óbvio, gerou diferenças de valores.

Em relação do questionamento genérico da multa de emissão do boleto, registro que a outra empresa BB SEGUROS noticiou o descumprimento da liminar no evento 76564187, e inclusive, fez o pagamento integral de valores da dívida, devidamente atualizada, em primeiro momento, e já impugnou o excesso ali verificado.

Então temos a seguinte situação, pagamento parcial da dívida pelo BANCO DO BRASIL com questionamentos acerca dos cálculos e da multa e ainda o pagamento integral por parte da BB SEGUROS, ou seja, a dívida já está integralmente paga nos autos por uma das partes.

Efetivamente demonstrada a incongruência da sentença, entendo que não é caso de acolhimento integral do recurso da parte BANCO DO BRASIL, sendo que, entendo ser possível o acolhimento apenas de parte do pleito, igualando o valor da condenação ao mesmo patamar já fixado na sentença de embargos, em favor do BB SEGUROS, observada a solidariedade de ambas as partes.

Importante a distinção de tais pontos, visto que, como são solidárias, em relação ao pagamento ao credor isso não tem importância, porém, entre as devedoras é possível o ajuizamento de demandas entre estas pedindo a cota parte de cada uma que não foi paga pela outra.

Anoto ainda que, como houve pagamento integral por uma das partes inaplicável qualquer tipo de multa do artigo 523 do NCPC ao recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para igualar o valor da condenação ao mesmo montante fixado em prol da BB SEGUROS, ante a solidariedade desta com o recorrente BANCO DO BRASIL S/A.

Anoto ainda que, existem valores pagos integrais por parte do BB SEGUROS, e valores parciais por parte do BANCO DO BRASIL, cabendo ao magistrado de origem a verificação de tal ponto, a não caracterizar o direito do exequente em levantar ambos os valores integralmente, podendo o magistrado até mesmo fazer a divisão de pagamentos, com os valores depositados pelas partes meio a meio, com a devolução do que sobrar, aplicando-se efetivamente o princípio da solidariedade às partes devedoras, desde que, por óbvio venha a satisfazer a dívida do credor, dentro do que já decidido na sentença que rejeitou os embargos de devedor.

Diante do resultado do julgamento, com provimento parcial ao recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021